Tribunal: TJPA
Processo: 0817435-84.2023.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817435-84.2023.8.14.0000

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PAULO SOARES DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0817435-84.2023.8.14.0000

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO SOARES DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve ser mantida a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0817435-84.2023.8.14.0000

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: CASTANHAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
PAULO SOARES DE LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que absolveu
PAULO SOARES DE LIMA
em relação as sanções descritas no art. 157, §2º, I, II e V, do Código Penal
, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia, em síntese (ID nº 16821742), que no dia 27 de abril de 2016, por volta das 10h15min, na Loja Claro, Avenida Barão do Rio Branco, nº 2495, bairro Centro, o apelante na companhia de um comparsa e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu 07 (sete) aparelhos celulares e 13 (treze) caixas com acessórios de celulares, 01 (um) aparelho Notebook e o importe de R$ 995,80 (novecentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), tomando rumo ignorado após a prática delitiva.

Por tais condutas, o Apelado foi denunciado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o recorrido (ID n° 16821787), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID nº 16821791) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id nº 16821797), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (ID n° 16927375), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Público na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

Durante a instrução criminal, foram colhidos depoimentos que apontam apenas indícios, frágeis, acerca da participação do apelado no delito.

Consta dos autos os depoimentos das testemunhas de acusação Kleberson Ribeiro Vaz, Krisley da Conceição Campos e Joselan Barros Neves, não sendo possível extrair de suas declarações, plena convicção acerca da participação do apelado no delito.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do recorrido, assim fundamentando seu julgado:

“(..)
Pelos depoimentos prestados acima, observo que as testemunhas identificaram o acusado por uma possível deficiência física, ao dizerem que este “mancava”, contudo, não há nos autos quaisquer provas que o denunciado possui tal característica. Além disso, as possíveis gravações do ocorrido por câmeras de segurança da loja sequer foram juntadas nos autos. Em que pese o denunciado ter sido preso dias após por uma situação semelhante, não o torna automaticamente culpado pelo roubo cometido na loja da Claro S.A, sobretudo, em razão de que na Constituição Federal de 1988, em matéria penal, prevalece o princípio da não culpabilidade, conhecido também como in dubio pro reo, devendo a culpa do acusado ser demonstrada para além de qualquer dúvida razoável e nos fatos delimitados na denúncia. Com o Réu não foram apreendidos nenhum dos bens roubados ou armas com ligação direta aos fatos ocorridos em 27/04/2016, na loja da Claro, localizada na Avenida Barão do Rio Branco, n. 2495, bairro Centro, em Castanhal. Percebe-se com absoluta clarividência, que provas de autoria a rigor inexistem, motivo pelo qual não se pode afirmar com a necessária segurança que o Réu cometeu o delito descrito na exordial acusatória. Nesse cenário, a absolvição se mostra medida de rigor. 3 - DISPOSITIVO Diante do exposto, considerando a ausência de provas de autoria delitiva, ABSOLVO O ACUSADO PAULO SOARES DE LIMA, com fundamento legal no artigo 386, V e VII do Código de Processo Penal. Sem incidência de custas processais. Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações: Ciência ao Ministério Público, ao Réu e à Defensoria Pública; Havendo interposição de recurso, certificar a respeito da tempestividade, retornando conclusos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ocorrendo trânsito em julgado, arquive-se. Servirá o presente, por cópia digitada, como mandado e/ou ofício, nos termos dos Provimentos 003/2009-CJCI, de 05.03.2009, e 003/2009-CJRMB, de 22.01.2009, com a redação que lhe deu o Provimento n. 011/2009-CJRMB, de 03.03.2009. Castanhal, 19 de dezembro de 2022 Daniel Bezerra Montenegro Girão Juiz de Direito”

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto (depoimentos duvidosos prestados em Juízo testemunhas, bem como contradições com depoimento prestado na Delegacia), geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ISOLADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". O reconhecimento fotográfico, isoladamente, não pode fundamentar a condenação, por ter valor relativo e caráter precário.
Existindo dúvidas quanto à autoria delitiva, diante da insuficiência de elementos probantes aptos a comprovar que o réu foi o autor do delito
de roubo
, imperiosa a absolvição pela aplicação do in dubio pro reo
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0114.13.000532-4/001, Relator (a): Des.(a) Anacleto Rodrigues, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/05/2020, publicação da sumula em 18/05/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/03/2024